Tribunal: TJPA
Processo: 0800975-74.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800975-74.2021.8.14.0070

APELANTE: EVERALDO MECIAS DE SENA

APELADO: MUNICIPIO DE ABAETETUBA, INST DE PREV E ASSIST DO SERV P C DO MUNIC ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. VERBAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. PAGAMENTO RETROATIVO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Ordinária ajuizada por servidor público municipal visando o reconhecimento do direito à aposentadoria especial com proventos integrais, incluindo adicional de insalubridade e gratificações percebidas na ativa, bem como o pagamento retroativo das diferenças entre a data do requerimento administrativo (21/01/2021) e a publicação do ato concessório (02/09/2021). Sentença julgou improcedente o pedido, com base na legislação municipal e na natureza não incorporável das parcelas pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (I) adicionais de insalubridade e gratificações por dedicação e tempo de serviço podem ser incorporados aos proventos de aposentadoria especial, à luz da legislação local e federal; e (II) se é cabível o pagamento de valores retroativos entre o requerimento administrativo e a efetiva concessão da aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os adicionais e gratificações pleiteados possuem natureza transitória e estão vinculados ao efetivo exercício de funções na ativa, não sendo incorporáveis aos proventos de aposentadoria, conforme previsão expressa das Leis Municipais nº 39/91, 128/2000 e 226/2007.
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da impossibilidade de incorporação de verbas de natureza eventual aos proventos de aposentadoria.
5. Inexiste direito ao pagamento retroativo de proventos entre o requerimento administrativo e a publicação do ato concessório, quando o servidor permaneceu no exercício do cargo e recebeu integralmente sua remuneração no período.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Everaldo Mecias de Sena, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Abaetetuba, nos autos da Ação Ordinária movida em face do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Abaetetuba – IPMA.

Na origem, o autor, atualmente com 72 anos de idade, alegou que exerce desde 1983, na condição de servidor efetivo desde 1994, a função de auxiliar operacional em ambiente insalubre, percebendo adicional de insalubridade de 40% e gratificações de dedicação e por tempo de serviço. Aduziu que protocolou, em 21 de janeiro de 2021, requerimento administrativo de aposentadoria especial, o qual foi ignorado pela Administração, pleiteando, por isso, tutela de urgência para conclusão do referido requerimento.

Requereu, ainda, que após todos os trâmites, o pedido de aposentadoria especial seja julgado procedente, com proventos integrais, incluindo as gratificações que recebia quando na atividade, além de requerer a condenação ao pagamento de valores retroativos.

Em sede de sentença, o pedido foi julgado improcedente, sob fundamento de que os adicionais de insalubridade e gratificações de dedicação não integram a base de cálculo da aposentadoria, por não incidirem sobre a remuneração de contribuição, conforme vedação contida nas Leis Municipais nº 226/2007 e nº 39/91, com base na jurisprudência consolidada do STJ e nas disposições legais que regulam o regime previdenciário dos servidores do município.

Irresignado, o autor interpôs Apelação, alegando, em síntese, que o fundamento da sentença recorrida ignora a natureza da aposentadoria especial, que deve garantir proventos integrais, conforme os artigos 57 da Lei 8.213/91 e 182 da Lei Municipal nº 39/91, bem como o art. 49, §2º da referida norma local, que assegura a incorporação de adicionais e gratificações aos proventos. Defendeu que a aposentadoria concedida deve observar a última remuneração percebida antes do protocolo do requerimento, em 21/01/2021, além do pagamento das diferenças devidas a título de retroativos entre a data do requerimento e a concessão do benefício, formalizada somente em 02/09/2021 por meio da Portaria nº 086/2021.

Ao final, pleiteou o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para que sejam reconhecidos: (a) o direito à revisão dos proventos de aposentadoria, com inclusão das verbas pleiteadas; (b) o pagamento dos valores retroativos desde o requerimento administrativo. Subsidiariamente, pediu a anulação da sentença e retorno dos autos à instância de origem para nova apreciação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia em verificar se os adicionais de insalubridade e as gratificações percebidas pelo servidor público municipal, ora apelante, podem ser incorporados aos proventos de aposentadoria especial, especialmente quando requerido com base na legislação local e no regramento federal que trata da aposentadoria por exposição a agentes nocivos.

O apelante defende a tese de que, por laborar em condições insalubres por longo período, faz jus à aposentadoria especial com proventos integrais, incluindo-se os adicionais de insalubridade, dedicação e por tempo de serviço que compunham sua última remuneração à época do protocolo do requerimento administrativo. Ressalta que, embora tenha requerido sua aposentadoria em 21 de janeiro de 2021, somente em 02 de setembro de 2021 foi publicado o ato concessório do benefício (Portaria nº 086/2021), sem o devido pagamento das diferenças retroativas e com cálculo dos proventos dissociado da realidade remuneratória que possuía.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido com base em fundamentos sólidos, ancorados na legislação municipal vigente, notadamente as Leis Municipais nº 39/91, 128/2000 e 226/2007, que regulam o regime jurídico dos servidores públicos municipais e o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Abaetetuba.

A Lei Complementar Municipal nº 226/2007, que dispõe sobre alterações no Regime Próprio de Previdência Social do Município de Abaetetuba:

Art. 63.
São vedadas
quaisquer disposições que impliquem
incorporação
aos proventos de aposentadoria
de verbas de caráter temporário
, ressalvados os direitos adquiridos até a data da publicação da Emenda Constitucional nº 20/98.

A Lei Municipal nº 39/91, alterada pela Lei Municipal nº 128/2000, dispõe sobre a impossibilidade de incorporação do Adicional de Insalubridade:

Art. 51. Ao servidor serão concedidos adicionais;

I - pelo exercício do trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas;

II - por tempo de serviço.

§ 1º O adicional pelo exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido na forma prevista em lei federal.

2º Os
adicionais de insalubridade,
periculosidade, ou pelo exercício em condições penosas são inacumuláveis e o
seu pagamento cessará com a eliminação das causas geradoras,
não se incorporando ao vencimento
,
sob nenhum fundamento.

Ainda que a parte Apelante tenha recebido as verbas em questão ao longo dos anos, isso não altera a natureza transitória e eventual delas, nem as transforma em vantagens pecuniárias de caráter salarial. As verbas de natureza eventual, por sua própria definição, não se incorporam à remuneração do servidor.

Desta forma, ao passar para a inatividade, o funcionário público municipal deixa de fazer jus às parcelas ora requeridas, uma vez que se trata de verbas que possuem natureza temporária e transitória (
propter laborem
), vinculada ao efetivo exercício da atividade laboral e devidas apenas àqueles funcionários ativos da área da saúde do Município de Belém, sendo indevida a incorporação ante a ausência de previsão legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem-se mantido firme nessa linha de entendimento, como se observa do seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA . IMPOSSIBILIDADE
. 1.
O STJ já firmou o entendimento segundo o qual o adicional de insalubridade constitui compensação ao servidor pela exposição a agentes nocivos à saúde, devendo interromper seu pagamento quando cessarem essas condições adversas, não sendo possível sua incorporação aos proventos da aposentadoria.
2 . Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1642703 RJ 2016/0296914-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada, apenas, pelo ordenamento constitucional pátrio, a irredutibilidade de vencimentos.

2. Nesse sentido, militam os precedentes desta Corte, a exemplo do aresto proferido no
Recurso em Mandado de Segurança n.º 19.459/MG
, Relator Ministro FELIX FISCHER (DJ 11/6/2007), assim redigido: "É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também deste Superior Tribunal de Justiça em que pode a lei nova regular as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, não havendo falar em direito adquirido a regime jurídico, desde que observada, sempre, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37 da Constituição Federal'. Recurso ordinário desprovido".

3. Registre-se, por necessário, que: "A
Constituição Federal
distingue vencimentos de remuneração, sendo que, somente o vencimento e as vantagens de caráter permanente compõem os vencimentos e são resguardados pela garantia de irredutibilidade.
As demais vantagens pecuniárias que remuneram o servidor público, concedidas a título temporário, não se incorporam aos vencimentos, podendo ser reduzidas ou mesmo suprimidas a qualquer tempo, pela própria natureza transitória que incorporam, em nada violando o princípio constitucional que garante tão-somente a irredutibilidade de vencimentos
". (
RMS 4.227/MA
, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 09/02/2004) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifei)

(STJ,
AgRg no RMS 20.029/CE
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010).

Vejamos como se porta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, em caso idêntico:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PEDIDO DE APOSENTADORIA COM BASE NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. PRETENSÃO À PERCEPÇÃO DA REMUNERAÇÃO, ACRESCIDA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL DE TURNO NOTURNO, ABONO HPS E HPSM, E DE ABONO AMAT. AFASTADA. VERBAS QUE NÃO INTEGRAM A REMUNERAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A apelante interpôs Recurso de Apelação, no qual alegou que o magistrado não considerou na “remuneração” as verbas de caráter não permanente, contrariando legislação pertinente, e ainda, que não foram descritas quais parcelas transitórias deveriam ser excluídas, dando margem ao recorrido de retirar parcelas de natureza alimentar. Ao final, requereu a reforma parcial da sentença. 2. No que tange aos adicionais de turno noturno recebidos pela apelante, estes possuem caráter
pro labore
, ou seja, constituem verba de natureza transitória, que se destina a compensar encargos decorrentes da prorrogação do trabalho noturno durante o período efetivamente trabalhado pelo servidor, razão pela qual não incorporam automaticamente a remuneração.

3. Ademais, no que tange ao adicional de insalubridade, verifica-se que este não integra a remuneração, por tratar-se também de parcela de natureza transitória, conforme se extrai do parágrafo único do art. 67 da Lei Municipal nº 7.502/90; 4. Da análise dos dispositivos citados se infere que o Abono AMAT será concedido aos funcionários da área de saúde, lotados em órgãos do serviço público de saúde do Município de Belém, concedida ao servidor tão somente, enquanto estiver exposto ou submetido aos fatores que ensejam o seu pagamento, de modo que o abono AMAT possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando a condição para sua percepção deixar de existir. 5. Acerca das gratificações como abono HPS e HPSM, trata-se de gratificação denominada de HPS, fixada na Lei Municipal nº 7.781/1995 e que determina o pagamento da vantagem aos servidores da área de saúde lotados no Pronto Socorro Municipal, mas, de todo modo, tal gratificação também possui caráter transitório vinculada ao efetivo exercício da atividade laboral, portanto, é indevida a sua incorporação por qualquer circunstância ante a ausência de expressa previsão legal. 6. Diante disso, verifica-se que, de fato, as verbas de caráter transitório, como por exemplo: insalubridade, adicional de turno, abonos HPS e HPSM, não devem ser concedidas durante o afastamento, tendo-se em vista que o seu pagamento se condiciona à efetiva ocorrência do fato gerador, enquanto o servidor estiver em atividade 7. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0864124-98.2019.8.14.0301, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 25/07/2022, 2ª Turma de Direito Público)

Por sua vez, as gratificações de dedicação e por tempo de serviço, conforme previstas na legislação local, possuem natureza
pro labore faciendo
, isto é, estão vinculadas ao efetivo desempenho de funções que exijam grau de responsabilidade superior ou cumprimento de tarefas extraordinárias. Portanto, também detêm caráter transitório, cuja cessação decorre da inatividade funcional.

Quanto ao pedido de pagamento de verbas retroativas ao requerimento administrativo, igualmente não assiste razão ao apelante. Restou incontroverso que o servidor permaneceu no exercício de suas funções até a publicação da portaria concessória da aposentadoria, percebendo, portanto, sua remuneração regularmente. Ademais, conforme já assentado por esta Corte, é indevida a cumulação de vencimentos e proventos referentes ao mesmo cargo, o que reforça a correção da conduta administrativa.

Resta claro, portanto, que a parte Apelante não faz jus a incorporação das verbas adicionais que pleiteia, tampouco de recebimento de valores pretéritos, de modo que não merecem prosperar as suas razões recursais.

Em conclusão, o conjunto normativo e jurisprudencial aplicável ao caso não ampara a tese do apelante. As verbas pleiteadas detêm natureza transitória, não se incorporando aos proventos de aposentadoria. Além disso, não há respaldo legal para o pagamento de valores retroativos, pois o servidor recebeu normalmente sua remuneração até a publicação do ato de aposentadoria, inexistindo bis in idem.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a sentença recorrida, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 08/05/2025